Tribunal: TJMT
Processo: 1006077-89.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006077-89.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0006-55 (APELANTE), JANIELLY LOPES DOS SANTOS - CPF: 028.710.381-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0006-55 (APELADO), JANIELLY LOPES DOS SANTOS - CPF: 028.710.381-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AUTORA, PROVIDO. RÉ, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006077-89.2018.8.11.0003

APELANTE: GIRASSOL AGRICOLA LTDA., ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., GIRASSOL AGRICOLA LTDA.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), DOCUMENTO QUE, SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ – NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA - PROVIDO.

I -
Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos.

II -
Embora insista que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI é suficiente para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor do autor, ora primeiro apelado, fato é que, pela simples leitura de seus termos, não se extraem evidências mínimas da tese da ré, ora apelante.

III -
Ora, no próprio TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1º do artigo 129 da Resolução da ANEEL de nº 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório, o que, na hipótese, não ocorreu.

IV -
Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

V -
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora segunda apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

VI -
Por sua vez, assiste razão à autora, ora primeira apelante, para que a ré, ora apelada, seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que, conforme o documento de id. 46916958, ficou comprovado que, em decorrência do débito cobrado, houve a inscrição do seu nome nos cadastros do SERASA.

VII -
No que se refere ao “
quantum
” arbitrado é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

VIII -
Por fim, tendo em conta que a autora, ora primeira apelante, foi vencedora em todos os seus pedidos, os honorários sucumbenciais fixados pelo Juiz sentenciante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, devem ser suportados somente pela ré, ora apelada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006077-89.2018.8.11.0003

APELANTE: GIRASSOL AGRICOLA LTDA., ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., GIRASSOL AGRICOLA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA.
e o segundo por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação Anulatória de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1006077-89.2018.8.11.0003, ajuizada pela primeira em face da segunda apelante, julgou parcialmente procedente a ação para:

i) declarar a inexistência dos débitos caracterizados pelas faturas eventuais emitidas nos valores de R$ 52.495,21 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos), e R$ 52.495,22 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), totalizando o valor de R$ 104.990,43 (cento e quatro mil, novecentos e noventa reais e quarenta e três centavos), com vencimento para os dias 30.7.2018 e 30.8.2018, respectivamente, ratificando a decisão de fls. 96/101;

ii) arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, distribuindo e autorizando a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do artigo 86 do Código de Processo Civil e da Súmula de nº 306 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, julgou improcedente o pedido de reconvenção, condenando a ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à reconvenção.

Em suas razões recursais (id. 46917020), a autora, ora primeira apelante, sustenta que faz jus à indenização por danos morais, uma vez que foi comprovada a cobrança indevida, a ameaça de suspensão do fornecimento de energia na sua unidade consumidora, a acusação de ter praticado fraude no medidor e, por último, a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda, aduz que, levando em consideração que o débito foi declarado inexistente, bem como a reconvenção manejada pela ré foi julgada improcedente, os honorários sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela ré, ora apelada.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma parcial da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 46917028), a ré, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal da autora, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reiteram, nesse momento processual, os argumentos expostos na exordial.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 46917024), a ré, ora segunda apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, ficou demonstrada nos Autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme se observa do Termo de Ocorrência de Inspeção de nº 329762, no ato de vistoria, foi constatada a existência de ”desvios nos bornes”, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Diz que todo o procedimento realizado foi acompanhado pela autora, ora apelada, de modo que não há que se falar em unilateralidade do termo de ocorrência.

Ainda, a fim de reforçar a irregularidade apontada, destaca que tirou fotos da unidade consumidora, comprovando que o consumo de energia não estava sendo registrado corretamente.

Ressalta que cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANNEL.

Afirma que a legalidade da cobrança da recuperação de consumo não deve se pautar pela identificação da autoria pela adulteração do medidor, mas, sim, pelo proveito econômico obtido pelo consumidor que utilizou da energia sem que fosse registrado o seu real consumo.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 46917031).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006077-89.2018.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA AUTORA).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a ré, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal da autora, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reiteram, nesse momento processual, os argumentos expostos na exordial.

Não assiste razão a ré, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito. Portanto, a apelação desacompanhada de tais fundamentos é inadmissível.

Entretanto, ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Cuiabá, 25 de junho de 2020.

Desembargadora
SERLY MARCONDES ALVES

Relatora

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, ressalto que analisarei primeiro o recurso da ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora segunda apelante, uma vez que seu eventual provimento influenciará no resultado do apelo apresentado pela autora GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA., ora primeira apelante.

No caso, o cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedente os pedidos lançados na inicial dos Autos da Ação Anulatória de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1006077-89.2018.8.11.0003, ajuizada pela primeira em face da segunda apelante, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

A ré, ora segunda apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, ficou demonstrada nos Autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme se observa do Termo de Ocorrência de Inspeção de nº 329762, no ato de vistoria, foi constatada a existência de ”desvios nos bornes”, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Diz que todo o procedimento realizado foi acompanhado pela autora, ora apelada, de modo que não há que se falar em unilateralidade do termo de ocorrência.

Ainda, a fim de reforçar a irregularidade apontada, destaca que tirou fotos da unidade consumidora, comprovando que o consumo de energia não estava sendo registrado corretamente.

Ressalta que cumpriu integralmente ao que dispõe o artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANNEL.

Afirma que a legalidade da cobrança da recuperação de consumo não deve se pautar pela identificação da autoria pela adulteração do medidor, mas, sim, pela demonstração do proveito econômico obtido pelo consumidor que utilizou da energia sem que fosse registrado seu real consumo.

Não assiste razão à ré, ora segunda apelante.

Embora insista que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI é suficiente para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor do autor, ora primeiro apelado, fato é que, pela simples leitura de seus termos (id. 46916990), não se extraem evidências mínimas da tese da ré, ora apelante.

Ora, no próprio TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1º do artigo 129 da Resolução da ANEEL de nº 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado
para análise técnica em laboratório
, o que, na hipótese, não ocorreu.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a observação consignada no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (id. 46916990),
in verbis
:

“
TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO RELATADA ACIMA, INFORMAMOS QUE O(S) EQUIPAMENTO(S) DE MEDIÇÃO ASSINALADO(S) ABAIXO SERÁ(ÃO) SUBSTITUÍDO(S) PARA ANÁLISE TÉCNICA EM LABORATÓRIO, CONFORME ESTABELECE O INCISO III DO §1º DO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010.
CASO O CONSUMIDOR DESEJE, A AVALIAÇÃO PODE SER REALIZADA PELO ÓRGÃO METROLÓGICO, DEVENDO O MESMO ASSUMIR OS CUSTOS DESSE SERVIÇO QUANDO COMPROVADA A ADULTERAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S), SEGUNDO DISPÕE O § 10 DO REFERIDO ARTIGO. CASO CONTRÁRIO, SERÁ REALIZADA A CRITÉRIO DA DISTRIBUIDORA EM DATA, HORA E LOCAL INFORMADOS EM COMUNICAÇÃO ESPECÍFICA, COM PELO MENOS 10 (DEZ) DIAS ANTECEDÊNCIA.”

A propósito, vejamos o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Não fosse o suficiente, em que pese a alegação de que foi observado o disposto no artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL, não há nada nos Autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pela autora, ora apelada.

Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora segunda apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pela autora, ora apelada, o que, conforme a análise de todos os documentos carreados aos Autos, não logrou êxito em demonstrar.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.

1. É correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria efetivamente debatida na origem.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)”

Ainda, nesse mesmo sentido, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 164 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA À FRAUDE – RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA – CORTE DE ENERGIA POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL IN RE IPSA – ENTENDIMENTO DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a vistoria não tenha sido realizada de forma unilateral, o apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de energia localizado em área externa, sem que haja provas para tanto, porque frise-se “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”

(Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único).

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

(N.U 0000979-82.2014.8.11.0100, DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)”

Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora segunda apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente eportanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Por sua vez, assiste razão à autora, ora primeira apelante, para que a ré, ora apelada, seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que, conforme o documento de id. 46916958, ficou comprovado que, em decorrência do débito cobrado, houve a inscrição do seu nome nos cadastros do SERASA.

No que se refere ao “
quantum
” arbitrado é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, bem como em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago pela ré, ora apelada, à autora, ora primeira apelante, a título de indenização por danos morais.

Por fim, tendo em conta que a autora, ora primeira apelante, foi vencedora em todos os seus pedidos, os honorários sucumbenciais fixados pelo Juiz sentenciante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, devem ser suportados somente pela ré, ora apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora segunda apelante, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA., ora primeira apelante, para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigidos pelo INPC, a partir do seu arbitramento. Ainda, condeno a ré, ora apelada, ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais fixados na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020